Tribunal: CARF
Processo: 10940.901358/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.901358/2013-18
ACÓRDÃO
9303-016.241 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
B.O PAPER BRASIL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
DIVERGÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da
decisão recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada
divergência interpretativa: para a caracterização de controvérsia
jurisprudencial, é necessário que haja similitude fático-normativa entre as
situações analisadas pelos paradigmas e aresto recorrido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.238, de 21 de novembro de
2024, prolatado no julgamento do processo 12571.720228/2014-38, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 1232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.241 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.901358/2013-18
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-011.765, de 21/09/2021, assim ementado na parte
que interessa:
FRETE. OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA. PEDÁGIO.
Os gastos com pedágio na aquisição de matéria-prima não configuram o custo de
produção e, por tal razão, não integram a base de cálculo do crédito das
contribuições não-cumulativas. O frete na operação de venda dá direito ao
creditamento, conforme expresso na legislação, diferentemente do pedágio pago
sobre a contratação dessa operação.
Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscitou divergência com relação à
possibilidade de créditos, no contexto das contribuições não cumulativos, sobre as despesas com
pedágios pagos na aquisição de matéria-prima. Indicou, como paradigmas, os Acórdãos nos 3301-
009.938 e 3201-006.592.
Em exame de admissibilidade, foi negado seguimento ao recurso especial, tendo o
sujeito passivo apresentado, então, Agravo.
Em análise do Agravo, foi dado seguimento ao recurso especial no que tange à
discussão acerca da possibilidade de creditamento dos gastos com pedágio, tendo sido
considerado apto, para instauração da divergência, apenas o paradigma no 3301-009.938.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese:
(i) que o recurso não pode ser admitido, tendo em vista a dissimilitude fática dos arestos
contrastados; (ii) que a decisão recorrida deve ser mantida.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento
O recurso especial foi admitido parcialmente, para a rediscussão da matéria
atinente ao creditamento do PIS/COFINS não cumulativos sobre as despesas com
pedágios. Apenas o paradigma no 3301-009.938 foi considerado apto.
Entendo que o recurso não deve ser conhecido, conforme os fundamentos
expostos no despacho de admissibilidade, transcritos a seguir:
Cotejo dos arestos confrontados
Fl. 1233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.241 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.901358/2013-18
3
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência arguida.
Com efeito, as decisões indicadas como paradigma1 adotaram conceito de insumo
que tem como critério distintivo a pertinência/essencialidade do bem ou serviço
para com o processo produtivo do adquirente. E como os processos produtivos
analisados pelos acórdãos indicados como paradigma são diferentes daquele sobre
o qual se debruçou a decisão recorrida (cultivo de madeira de reflorestamento, à
produção de papéis para impressão, especialmente o papel revestido), resta
impossível certificar a ocorrência do dissídio. E em se tratando de espécies díspares
nos fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer
comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no
CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível
do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.”
Divergência não comprovada.

Observe-se, ademais, que as decisões contrapostas partem de normas jurídicas
distintas para a análise de cada caso: enquanto o paradigma examina as despesas

1 [a) a industrialização de sementes oleaginosas em grãos, em seus vários estágios, com diversos níveis de
redutores da atividade inibidora de tripsina e outras modificações químicas e físicas requeridas pela
industrialização, por conta própria ou a ordem de terceiros e a comercialização de seus derivados no
mercado interno e externo; a comercialização de gorduras e óleos animais e vegetais brutos e refinados,
farelos pelletizados e ou moídos, no mercado interno e externo; b) a compra e venda, importação e
exportação de soja em grãos, cereais, sementes e insumos para ração animal; c) a Industrialização,
formulação, ensaque, comercialização, importação e exportação de adubos, fertilizantes e calcários; d) o
comércio, a importação e exportação de frutas e legumes, extratos e sucos de frutas e legumes
concentrados ou não; e) o comércio, a importação e exportação de produtos, obras e artefatos ferro e aço
em geral, zinco, estanho e outros metais, máquinas, peças e componentes; f) o comércio atacadista e
varejista de produtos eletro-domésticos, móveis, eletro-eletrônicos, sua importação e exportação; g) o
comércio, indústria, importação e exportação em geral de veículos novos e usados, máquinas e
implementos agrícolas, pneus, peças e acessórios para veículos e máquinas, combustíveis e lubrificantes,
vestimentas por representação ou em conta própria, locação de máquinas e implementos agrícolas e
veículos em geral, assim como a realização de quaisquer serviços ou operações direta ou indiretamente
relacionadas com sua -atividade comercial; h) o comércio atacadista de cimento, sua importação e
exportação; . i) o comércio atacadista de bebidas em geral, sua importação e exportação; j) o comércio de
artigos de cerâmica e vidros em geral, sua importação e exportação; k) o transporte rodoviário de cargas em
geral, próprias e de terceiros; l) a prestação de serviço de colheita de produtos agrícolas em geral, serviços
agro-industriais e depósito de mercadorias próprias em armazéns fechados, sem emissão de títulos; m)
atividades na área de agricultura, pecuária e reflorestamento; n) industrialização, comercialização,
importação e exportação de rações balanceadas e concentrados proteicos, sais minerais e suplementos
vitamínicos; o) abate industrialização, comercialização, importação e exportação de aves e coelhos,
curtimento e outras preparações de couros e peles; p) granja de cria, recria e engorda de suínos, bovinos,
coelhos e aves; q) incubatório de aves; r) a participação como quotista ou acionista de outras sociedades e
a prestação de serviços administrativos e na área de processamento de dados; no caso do Acórdão no
3301-009.938, e transporte de cargas, no caso do Acórdão no 3201-006.592].
Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.241 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10940.901358/2013-18
4
com pedágio sob o ponto de vista do conceito de insumos, ou seja, perquire se
aqueles gastos são essenciais e relevantes no contexto do processo produtivo da
empresa, o acórdão recorrido afasta o creditamento das despesas com pedágios
sob o fundamento de que elas não representariam custo de produção nem
despesas com frete.
Sublinhe-se, por fim, que, ao contrário do que sustenta o Despacho em Agravo, a
questão atinente à distinção dos processos produtivos – ressaltada no despacho
de admissibilidade - é fundamental para o desfecho de cada decisão: no
paradigma, saber se o gasto com pedágio é essencial e relevante para o processo
produtivo da empresa depende, necessariamente, da análise do processo
produtivo – e, nesse ponto, quando o colegiado conclui que aquela despesas é
essencial e relevante, evidente está que o juízo restringe-se ao processo produtivo
ali analisado; de semelhante modo, no acórdão recorrido, se o colegiado tivesse
analisado a questão do ângulo da essencialidade, surgiria a necessidade de
perquirição do processo produtivo específico da empresa recorrente.
Entendo, pois, que o despacho de admissibilidade tem toda a razão ao enfatizar a
necessidade de processos produtivos similares nos acórdãos contrastados.

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial do sujeito passivo.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 1235
DF CARF MF
Original